Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-82.2012.8.14.0046
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO ? ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO RECURSO NO PRAZO ESTABELECIDO POR LEI - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002043-82.2012.814.0046
EMBARGANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES, OAB/PA N. 84.206
EMBARGADO:

JOSE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB/PA N. 9881
AGRAVADA
: ACÓRDÃO N. 208.938 (FLS. 279-281).
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO RECURSO NO PRAZO ESTABELECIDO POR LEI - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE
1.

Acórdão recorrido que Conheceu e Negou Provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, entendendo não haver razões capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação pela ausência de juntada dos originais.
2.

Contradição inexistente no caso em comento.
3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios ensejadores da interposição dos aclaratórios.
4.

Recurso Conhecido e Improvido. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
tendo como Embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e Embargados

JOSE SANTOS DA SILVA e
ACÓRDÃO N. 20271 (FLS. 178-180/VERSOS)
e
ACÓRDÃO N. 208.938 (FLS. 279-281)
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002043-82.2012.814.0046
EMBARGANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES, OAB/PA N. 84.206
EMBARGADO:

JOSE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB/PA N. 9881
AGRAVADA
: ACÓRDÃO N. 208.938 (FLS. 279-281).
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
RELATÓRIO

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 282-292), em face de
JOSE SANTOS DA SILVA
e do
ACÓRDÃO N. 208.938 (FLS. 279-281),
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ORIGINAIS DO RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL - EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL - IRREGULARIDADE FORMAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no Acórdão recorrido, sob o argumento de que o recurso de apelação foi interposto via protocolo integrado, conforme permite a Resolução n. 015/2011 GP, salientado que não se exige a juntada da via original, e que o excesso de formalismo prejudica o andamento do processo, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de fl. 295.

É o relatório.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado Conheceu e Negou Provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, entendendo não haver razões capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer o Recurso de Apelação pela ausência de juntada do original
.

Insurge-se a embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de contradição no julgado ora vergastado, asseverando que protocolou o recurso de apelação via protocolo integrado, o que é permitido pela Resolução n. 015/2011.

Da apreciação acurada dos autos, especialmente do Acórdão recorrido, não se observa qualquer contradição capaz de macular o julgado atacado, uma vez que o mesmo enfrentou de forma exaustiva todas as argumentações trazidas pelo embargante, especialmente quanto a necessidade de juntada da via original, no prazo estabelecido por Lei, senão vejamos um trecho do julgado:
(...)
Somado a isso, importante ressaltar que antes de deixar de conhecer o Recurso de Apelação através da decisão monocrática ora recorrida, fora determinado ao Sr. Secretário que certificasse acerca da juntada dos originais (fl. 232), ao passo que às fls. 233, fora certificado o decurso do prazo para juntada dos originais pelo apelante.
Oportuno lembrar que a regular apresentação dos originais é ônus da parte que interpõe o recurso via fac-símile, senão vejamos:
(...)

Desta feita, não há que se falar em contradição da decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação, devendo a mesma ser mantida em razão da não juntada dos originais, no prazo estabelecido pela legislação pertinente, o que foi amplamente debatido no Agravo Interno.

Assim, do Acórdão atacado não se observa qualquer vício capaz de ensejar a sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de Agravo Interno
.

Corroborando com o entendimento supra, é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS PROTOCOLIZADOS APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Na modalidade de interposição de recurso por meio de fac-símile, prevista na Lei
9.800
¿99, os originais deverão ser juntados aos autos no prazo de 5 dias (art. 2º), a contar do término do prazo recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que a contagem do quinquídio para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte à data final para a interposição do recurso, ainda que se trate de sábado, domingo ou feriado, não havendo interrupção do prazo.
3. Embargos não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 15.792¿SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01¿12¿2011, DJe 12¿12¿2011)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora